Tribunal: TJBA
Processo: 8043403-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043403-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA POSTERIOR À CONSTRIÇÃO. INEFICÁCIA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu o pedido de levantamento de indisponibilidade de veículos dados em garantia fiduciária, no bojo de execução fundada em título judicial oriundo de ação de improbidade administrativa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é eficaz, perante o juízo da execução, a alienação fiduciária formalizada após a decretação de indisponibilidade de bens, para fins de levantamento da constrição judicial. III. Razões de decidir 3. A concessão de tutela de urgência requer demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. O contrato de alienação fiduciária foi firmado em 2023, enquanto a ordem de indisponibilidade data de 2012, o que afasta a possibilidade de prevalência da garantia sobre a medida cautelar preexistente. 5. A indisponibilidade de bens decretada em ação de improbidade administrativa, por se tratar de medida processual cautelar, conserva seus efeitos mesmo diante de alteração legislativa posterior, conforme os arts. 14, do CPC e 24, da LINDB. 6. A boa-fé da instituição financeira não é suficiente para afastar a eficácia de decisão judicial de natureza cautelar proferida para resguardar o interesse público. 7. Ausentes os requisitos legais para concessão da medida liminar, tampouco configurada situação excepcional que justifique a reforma da decisão agravada. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8043403-91.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO BRADESCO S/A e como Agravado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento, julgando prejudicado, via de consequência, o agravo interno interposto, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator